Tribunal: TJES
Processo: 5003537-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003537-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON DE JESUS
COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado m razão da decretação de prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 0000769-30.2024.8.08.0014, instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a nulidade das provas em razão de violação de domicílio e ausência de situação de flagrante delito, além de pleitear a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a entrada dos policiais militares no domicílio do paciente, sem mandado judicial, caracteriza violação ao direito à inviolabilidade domiciliar; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é considerada lícita quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616, sendo dispensável o consentimento do morador em tais hipóteses.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é causa suficiente para excepcionar a proteção à inviolabilidade do domicílio (AgRg-REsp 1.985.642/MG).
5. No caso concreto, os policiais militares agiram com base em denúncia anônima dando conta da presença de indivíduo com mandado de prisão em aberto vendendo drogas. A entrada no imóvel foi franqueada por moradora, e no local foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e confirmado o mandado de prisão em aberto contra o paciente, configurando justa causa para a diligência.
6. Os depoimentos dos policiais, considerados válidos na ausência de elementos que os infirmem, comprovam a legalidade da atuação e a presença de fundadas razões para a busca.
7. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, diante da gravidade do crime imputado, e no art. 312 do CPP, dada a apreensão de significativa quantidade de drogas, a existência de mandado de prisão pendente e os antecedentes criminais do paciente, incluindo cinco condenações anteriores.
8. A periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias da infração e seu histórico criminal, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, sendo inadequadas, no caso, as medidas alternativas do art. 319, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016; STJ, AgRg-REsp 1.985.642/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.02.2023, DJe 22.02.2023; STJ, AgRg-REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.04.2021, DJe 13.04.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003537-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO SANTOS SAITER

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
Jefferson de Jesus
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado
da
1
ª Vara Criminal ds Comarca de
Colatina
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra preso
preventivamente em razão da suposta prática do crime
estabelecido no
artigo 33,
caput
,
da Lei
nº
11.343/2006, apurado
nos autos da Ação Penal nº 0000769-30.2024.8.08.0014.

Nesse contexto,
a defesa
sustenta a nulidade da
s provas
em razão da ausência do estado de flagrância, e pelas provas terem sido obtidas por meio de violação de domicílio
. Outrossim, alega que
o conjunto probatório acostado
nos autos não
é
suficiente para
demonstrar a necessidade e proporcionalidade da
prisão preventiva
in casu
.

D
iante disso, a defesa
p
retende
o reconhecimento da ilegalidade da prisão, com a possibilidade de substituição da custódia pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal
.

Poi
s bem.
Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art
igo
5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos

praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“
o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses
”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no vertente caso, verifico que
existiam
fundadas razões que indicassem que
no local
ocorria situação de flagrante delito
. Explico.

Depreende-se da documentação que instrui o feito, que durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares foram informados que havia um indivíduo com mandado de prisão em aberto comercializando entorpecentes dentro de um prédio, razão pela qual os policiais se dirigiram até o local.

Consta, que no local foram recebidos pela Sra. Simone Gomes dos Santos, dona da residência, que franqueou a entrada dos policiais militares
n
a residência, conforme expressa autorização anexada nos autos.

No imóvel,
onde
o ora paciente foi abordado, foi apreendida considerável quantidade da substância conhecida como maconha, seis papelotes de cocaína, e uma balança de precisão, além de ter sido confirmado que Jefferson de Jesus estava com mandado de prisão em aberto.

Desse modo, depreende-se que, no caso,
existiam

fundada
s
suspeita
s
quanto à ocorrência de crime permanente
n
a casa
em que Jefferson de Jesus estava morando
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida
.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

Sendo assim, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares,
que
foi precedida de
fundadas razões
de que no local
estava
sendo praticado o
crime permanente de tráfico de drogas
, afastando a pretensão de nulidade das provas,
seja por violação de domicílio, seja por ausência de estado de flagrância.

A propósito, nesse sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 13029085). Confira-se:

No caso analisado, consoante outrora relatado, está delineado pelos depoimentos dos policiais militares que estes agiram após receberem denúncia anônima acerca de um indivíduo (o paciente), com mandado de prisão pendente de cumprimento, que estaria comercializando entorpecentes na região.

Nesse contexto, consta que os agentes de segurança se dirigiram ao endereço do coacto, sendo a entrada franqueada pela Sra. Simone Gomes dos Santos, registrando-se que a casa era dividida em duas partes, sendo uma delas onde a própria senhora Simone reside.

Dessa forma, pode-se inferir que os policiais, de posse de informações especificadas, após a entrada ser franqueada por moradora, o flagraram em posse dos entorpecentes ora apreendidos.

Nesse passo, diante da existência de flagrante delito e do mandado de prisão antes em aberto, depreende-se a delimitação de contexto indicativo de justa causa apta a autorizar a entrada dos policiais militares e, assim, a mitigação à inviolabilidade de domicílio.

Outrossim
,
quanto à alegação de ausência de comprovação da autoria delituosa,
devo relembrar que
por meio do presente remédio constitucional não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, uma vez que,
diante do rito célere deste remédio constitucional,
a alegação d
o
impetrante deve ser demonstrada por prova pré-constituída.

Assim sendo, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes
para demonstrar
as fundadas razões para a realização de busca lícita no imóvel em que o
paciente
estava residindo
.

N
outro giro,
quanto à alegação defensiva de que a prisão do paciente é desproporcional e desnecessária
,
passo a tecer algumas considerações
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no

art.
33,

caput
,
da Leinº 11.343/2006.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque,
conforme já discorrido a respeito nesta decisão, foi apreendida na casa do paciente significativa quantidade de entorpecente, uma balança de precisão, além do fato de que Jefferson de Jesus estava com mandado de prisão em aberto.

Não fosse o bastante, denota-se de consulta no Sistema Infopen/ES, que o réu possui cinco condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e desacato,
realidade
que
evidencia
o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
e
Jefferson de Jesus

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 7 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)